Tribunal: TJPA
Processo: 0817199-35.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817199-35.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON RAMOS CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA-PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0817199-35.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
MAÍRA AIMÉE SILVA DE QUEIROZ – OAB/PA 28.012

PACIENTE:
ANDERSON RAMOS CORREA – CPF 033.397.482-41

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0005585-68.2018.8.14.0056

CAPITULAÇÃO PENAL:
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ARTS. 33 E 35, LEI 11.343/06

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
ANDERSON RAMOS CORREA
contra decisão do juízo criminal de São Sebastião da Boa Vista/PA que, em 26 de julho de 2023, manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n°
0005585-68.2018.8.14.0056, em razão do suposto cometimento do crime de associação para o tráfico – art. 33 e 35, lei 11.343/06.

O requerente foi
preso em flagrante delito no dia 08/09/2018
, por supostamente ter cometido o crime descrito no Art. 33 da Lei 11.343/2006. De acordo com o que consta no IPL, o acusado teria sido flagrado portando 8 (oito) porções de uma substância conhecida como maconha, pesando aproximadamente 42 (quarenta e duas gramas). O réu ficou custodiado no município de BREVES por aproximadamente 7 (sete) meses, o qual teve sua
prisão relaxada em 07/05/2019.

Ocorre que o acusado, após participar de todos os atos processuais, sem interferir no andamento processual, bem como sem intervir no depoimento de testemunhas, ou ainda sem se envolver em qualquer outro processo criminal da mesma natureza ou de qualquer outra,
teve sua prisão preventiva requerida em audiência de instrução
através do membro do ministério público, por configurar como suspeito em um crime de homicídio qualificado, bem como por supostamente integrar organização criminosa.

E sob o fundamento da garantia da ordem pública, o
magistrado deferiu o pleito
do órgão ministerial.

(...) A defesa do paciente entende que se tem a
falta de fundamentação idônea
tanto da decretação da prisão preventiva, quanto da negativa da liberdade no último pedido de revogação.

(...) Simplesmente o que se tem é o fundamento da cautelar baseado em SUPOSIÇÕES e não em fatos novos, uma vez que o que se alega é a suposta participação do réu em um crime de homicídio qualificado ocorrido no ano de 2019, e sua suposta integração em organização criminosa.

(...) Ademais, não há nos autos elementos suficientemente idôneos para se chegar a inarredável conclusão de que a liberdade do requerente causará alguma insegurança à sociedade, isso pelo fato de que o estado terá o controle sobre o acusado, de forma eficiente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

(...) Portanto, a cautelar corporal decretada em 2019, posteriormente revogada, já se encontrava com seus motivos e requisitos superados.
Devendo então, o novo decreto prisional apresentar de forma idônea fatos novos que pudessem fundamentar a nova decisão, o que não ocorre no presente caso.

– Petição inicial, ID 16756454

Reputa, por fim, ausentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, por
(a)
não haver

indícios suficientes de autoria quanto à traficância, nem
(b)
motivos novos e atuais para o restabelecimento da prisão de ANDERSON RAMOS CORREA

Em sede de pedidos, requer a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a conversão em medidas cautelares diversas.

No ID 1694877, a liminar foi indeferida:

O deferimento de medida liminar resulta da concretude dos pressupostos de plausibilidade jurídica, quais sejam –
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, quando concomitantemente identificados.

Quanto ao perigo da demora, verifico ausente, visto se tratar de decisão coatora datada de 26 de julho de 2023, portanto, mais de 100 dias antes da impetração.

No que tange a fumaça do bom direito, há, na decisão coatora,
fundamentação escorreita quanto à manutenção da prisão preventiva
, inexistindo indícios de utilização de gravidade abstrata – haja vista que os fatos específicos apurados durante a investigação foram apontados e valorados.

De igual modo,
não havendo cópia do termo de apreensão
, nada se pode concluir sobre a ilegalidade do flagrante.

Ante a impossibilidade de desconstituir os termos da decisão ora coatora – e na ausência de
periculum in mora
e de indubitável
fumus boni iuris
, sem, contudo, adiantamento quanto ao mérito,
DENEGO
a liminar pretendida.

– Decisão monocrática, indeferimento de liminar.

Instada a prestar informações, relatou a
autoridade ora coatora:

Consta nos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito pela polícia civil e militar durante o policiamento da área onde ocorria o XXXIX festival do Açaí, sendo apontado e visualizado o paciente comercializando substância entorpecente no local.

Fora apreendido com o paciente, após revista pessoal, 08 (oito) trouxas de maconha. Que tentou resistir à prisão.

Consta ainda nos autos, que o paciente integra organização criminosa nesta urbe, contribuindo para inúmeros

crimes relacionados à facção.

(...) Após realização de audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público juntou relatório de investigação, pugnando pela decretação da prisão preventiva do paciente por ser apontado como possível integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

– Juntada de informações, ID 16986740

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem:

Como se nota dos autos, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em 09/09/2018 e, posteriormente, revogada em 07/05/2019. Em 04/03/2020, a prisão cautelar foi novamente decretada, ante a demonstração inequívoca dos pressupostos autorizadores da medida.

(...) Com efeito, das decisões transcritas, vê-se que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos autorizadores da segregação.

Na hipótese, inexiste constrangimento ilegal nas decisões judiciais que decretaram e mantiveram fundamentadamente o acautelamento preventivo, vez que demonstrando, com base em elementos concretos, o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente à ordem pública, diante da demonstração da periculosidade social do paciente, envolvido com a prática de crimes graves, como o tráfico de drogas e homicídio, além de haver notícias de que integra a organização criminosa Comando Vermelho.

(...) A propósito, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

– ID 17037422

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise da impetração e da documentação acostada, nota-se que, em
09 de setembro de 2018
, a prisão em flagrante foi homologada e foi decretada a prisão preventiva – relaxada em
07 de maio de 2019
, conforme consta do ID 16756464.

Posteriormente, em decisão datada de
04 de março de 2020
, houve
nova decretação de prisão preventiva
em face de
ANDERSON RAMOS CORREA
, sob os seguintes fundamentos:

Realizada a audiência de instrução, o Ministério Público apresentou relatório de investigação da PC e requereu a decretação da prisão preventiva, sustentando que o acusado é membro do comando vermelho e suspeito de outros crimes relacionados à facção.

(...) No caso dos autos, além de haver prova da materialidade do crime e indícios de autoria do crime tráfico de drogas, restou evidente, através do relatório juntado em audiência, de que existe facção (0 cD criminosa instalada e bem organizada nesta urbe, bem como que o ora acusado é integrante e exerce a) to importante função na organização.

Compulsando os autos, constato que não se trata de criminoso eventual ou pessoa que se envolveu com a criminalidade em situação isolada. Muito pelo contrário. Os documentos constantes nos autos, principalmente o relatório juntado em audiência, apontam o acusado como pessoa totalmente envolvida com a criminalidade no município, estando envolvido não só com tráfico de drogas, mas também com crimes ainda mais graves (homicídios, por exemplo), o que revela a sua elevada periculosidade.

No presente caso, a prisão preventiva é a medida que se impõe, tendo em vista que as medidas cautelares se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública em virtude da demonstração do cargo que o acusado exerce na organização criminosa, bem como da notícia de seu envolvimento com crimes gravíssimos, como o apurado no relatório anexo ao termo de audiência.

– Decretação da prisão preventiva, ID 16986744

Referido relatório de investigação, elaborado pelo RMP, foi juntado a estes autos pela autoridade coatora, juntamente com o laudo definitivo da droga apreendida em posse do paciente – cujo teor confirma os indícios de traficância.

De igual modo, verifico já existir denúncia oferecida pelo Ministério Público em face do paciente pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas – 11.343/06.

Primeiramente, verifico que a decisão coatora ocorreu dentro da normalidade e de acordo com as previsões legais, não havendo traços de generalidade ou inépcia caracterizada.

Ante a análise das teses de ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da cautela de prisão, verifico que improcedentes, visto que adequadas ao cenário fático-jurídico do paciente.

Senão vejamos:

Compulsando os autos, percebo que os requisitos, pressupostos e condições de admissibilidade da segregação preventiva outrora decretada contra o requerente ainda se encontram presentes, inexistindo qualquer fato novo que tenha alterado a situação processual.

No caso em apreço, o requerente teve sua prisão preventiva no Id. 68296432 – pág. 30, após a instrução processual, sob a égide do acusado integrar organização criminosa contribuindo para inúmeros crimes relacionados à facção no âmbito do município de São Sebastião da Boa Vista, estando consubstanciado nos autos indícios da existência do crime e de autoria.

A alegação de que não estão presentes os fundamentos da prisão não prosperam, sendo a cautelar corporal, por ora, a melhor medida para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, posto as informações trazidas aos autos pelo relatório policial de Id. 68296432 – pág. 1 e por tudo mais que consta na decisão que decretou a cautelar corporal, merecendo realce que a medida fora aplicada após a instrução processual, restando evidenciado a periculosidade das condutas empregadas pelo requerente nesta urbe.

(...) No mais, a presença de condições pessoais favoráveis ao requerente, tais como ocupação lícita, residência fixa e primariedade, não têm o condão de, por si sós, afastar os fundamentos da custódia cautelar, estando acostado nos autos elementos hábeis à manutenção da segregação do requerente.

(...) De mais a mais, observo que o requerente vem se evadido do seu distrito de culpa, não havendo o cumprimento da cautelar corporal até a presente data pela polícia judiciária.

– Decisão coatora, ID 16758107

Trata-se de caso que se amolda ao perfeito exemplo de fundamentação pautada na garantia da ordem pública, especialmente pela demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e ocasionado por fato contemporâneo à decretação da cautelar.

Necessária, por todo o exposto, e em especial pela ausência de ilegalidade na decisão coatora, a manutenção da prisão preventiva do paciente.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade.

6. Ordem denegada.

(HC n. 727.045/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

(...)

5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 727.535/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Por todo o exposto, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
ANDERSON RAMOS CORREA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2024